Tribunal: STF
Processo: RE 1424344
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. LUCRO TRIBUTÁVEL. DIREITO A DEDUÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT. LEI Nº 6.321/76. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 326/77, DECRETO Nº 05/91 E INS/SRF NºS 143/86 E 267/02. LIMITAÇÃO ILEGAL. PRECEDENTES DO COLENDO STJ E DESTA CORTE REGIONAL.



    1. A sentença concedeu a segurança "para garantir à impetrante a dedução do Imposto de Renda das despesas realizadas com o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, nos moldes estabelecidos na Lei nº 6.321/76, sem as limitações impostas pelo Manual de Instruções de Preenchimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (MAJUR) em seu item 15.7.2, ..., devendo a impetrada se abster de impor qualquer óbice ao fornecimento de Certidão Negativa e de inscrever o nome da impetrante no CADIN em decorrência do objeto em discussão nesta ação mandamental".



    2. Não-ocorrência de julgamento extra petita, visto que o decisum a quo concedeu o pleito da impetrante nos exatos termos como formulado na petição inicial.



    3. Pacífica a jurisprudência do colendo STJ e desta Corte na linha de que as pessoas jurídicas têm o direito a deduzir as despesas relativas ao PAT da base de cálculo do IRPJ (art. 1º da Lei 6.321/76), sendo ilegais a Portaria Interministerial nº 326/77, o Decreto nº 05/91 e as Instruções Normativas nºs 143/86 e 267/2002, ao fixarem custos máximos para as refeições individuais como condição ao gozo do incentivo fiscal, por extrapolarem os limites do poder regulamentar.



    4. Apelações e remessa oficial não-providas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 145, § 1º; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente